Tribunal: TJSP
Processo: 2392500-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão monocrática que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de que os juros incidem a partir da citação, por se tratar de vínculo contratual, bem como que se trata de matéria de ordem pública. Pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada. Acórdão prolatado na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão monocrática que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de que os juros incidem a partir da citação, por se tratar de vínculo contratual, bem como que se trata de matéria de ordem pública. Pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada. Acórdão prolatado na fase de conhecimento determinando a incidência de juros a partir do evento danoso, ante à ausência da comprovação da relação contratual. Processo que é direcionado a seu deslinde e que não podendo ser interrompido com revogações de atos processuais praticados em razão da desídia da parte.
RECURSO NÃO PROVIDO.